Tribunal: TJDFT
Processo: 0707541-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). INÉPCIA INICIAL. REJEIÇÃO. APROVEITAMENTO DAS VANTAGENS DO CONTRATO. RECEBIMENTO CRÉDITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE 04 ANOS DEPOIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sustenta o réu/recorrente a inépcia da petição inicial, sob a alegação de ausência de indicação das cláusulas contratuais abusivas, que maculariam o negócio jurídico. Não obstante, a matéria é de mérito, a ser oportunamente apreciada. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).
3. Houve a concessão de crédito e fornecimento de cartão de crédito, consoante consta da petição inicial, TED (ID 23476648) e fatura de cartão de crédito (ID 23476652).
4. O autor/recorrido, quatro anos após ter usufruído das vantagens desse tipo de contrato e recebimento do crédito, vem alegar vício de vontade, com a consequente nulidade do contrato, o que não se afigura razoável, após largo espaço de tempo, e em manifesto descompasso com a boa-fé objetiva. Assim, considerando-se, ainda, a ausência de aparência de juros em percentual abusivo, é mister a reforma da r. sentença.
5. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.